Tribunal: TJSP
Processo: 2251644-66.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro de vulnerável
Órgão julgador: Marco Antônio Cogan
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-30
Data de publicação: 2020-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000895211
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2251644-66.2020.8.26.0000, da Comarca de Avaré, em que é impetrante FELIPE
AUGUSTO BASSINI PEREIRA e Paciente DANILO PINHEIRO DOS SANTOS
OLIVEIRA, é impetrado MM. JUIZ DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
AVARÉ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram liminarmente o "writ" impetrado em prol de Danilo Pinheiro dos
Santos. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO RIBAS
(Presidente sem voto), MAURICIO VALALA E JUSCELINO BATISTA.
São Paulo, 30 de outubro de 2020.
MARCO ANTÔNIO COGAN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251644-66.2020.8.26.0000 -Voto no 44.066
2
Habeas Corpus no 2251644-66.2020.8.26.0000
Comarca de Avaré
MM. Juiz: Doutor Leonardo Labriola Ferreira Menino
Impetrante: Adv. Dr. Felipe Augusto Bassini Pereira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da Primeira Vara Criminal
Paciente: Danilo Pinheiro dos Santos
TJSP Oitava Câmara de Direito Criminal
Voto no 44.066
HABEAS CORPUS
PLEITO DEFENSIVO
PARA QUE SEJA CASSADA A R. DECISÃO
IMPUGNADA.
SUBSIDIARIAMENTE,
“REQUER
SEJA
REALIZADO
EXAME
PSICOSSOCIAL DO PACIENTE, ESTANDO EM
ESTE REGIME ABERTO OU LIVRAMENTO
CONDICIONAL” (FL. 11).
RECLAMO QUE EXTRAPOLA O ESTREITO
CAMPO
DE
ATUAÇÃO
DO
REMÉDIO
HEROICO, NOS TERMOS DO QUE DISPÕE O
ART. 663, DO CPP, C.C. O ART. 248, DO RITJ.
CASO EM QUE, DEMAIS, NÃO SERVE O WRIT
COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO PRÓPRIO.
Ordem indeferida liminarmente.
1 Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de
Danilo Pinheiro dos Santos, apontando o MM. Juiz de Direito da
Primeira Vara Criminal da Comarca de Avaré como autoridade coatora.
Aduz
o
impetrante
que
o
paciente
sofre

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251644-66.2020.8.26.0000 -Voto no 44.066
3
constrangimento ilegal, posto que se viu condenado ao cumprimento da
pena corporal “de 08 (oito) anos, no regime inicial fechado” “como
incurso nas sanções do artigo 217-A, do Código Penal” (fl. 02),
alegando que o mandado de prisão foi cumprido em 31/07/2015, tendo,
em 17/01/2019, lhe sido deferido o regime semiaberto (fl. 02),
acrescentando que ele preenche os pressupostos exigidos para progredir
para o aberto, assim como para a recepção do livramento condicional
(fls. 02/03), e formulado pedido nesse sentido, foi o mesmo indeferido,
por ausência do requisito subjetivo (fls. 03/04), entendimento que não
deve prosperar, vez que o exame criminológico se mostra dispensável
(fls. 04/10). Conclui pleiteando a concessão da ordem para que seja
cassada a decisão hostilizada, expedindo-se alvará de soltura clausulado
em seu favor, ou subsidiariamente, “requer seja realizado exame
Psicossocial do paciente, estando em este Regime Aberto ou Livramento
Condicional” (fl. 11) (fls. 01/12).
Este, em síntese, é o relatório.
2 - No caso vertente, liminarmente, há que se indeferir
este writ.
Isso porque não há que se fazer uso,
indiscriminadamente, do remédio heroico, vez que o mesmo não se
destina a correção de decisão de natureza estritamente executória, e
meritória, sujeita a recurso próprio, previsto no sistema processual penal,
não sendo, pois, o writ substituto de recursos de agravo em execução
penal, ordinário, especial ou extraordinário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251644-66.2020.8.26.0000 -Voto no 44.066
4
A respeito já se manifestou o Colendo Superior
Tribunal de Justiça: - “PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS.
CRIME CONTRA AS RELAÇÕES DE TRABALHO. FALSIDADE
IDEOLÓGICA.
ESTELIONATO
CIRCUNSTANCIADO.
EXCEÇÃO
DE
SUSPEIÇÃO.
REJEIÇÃO.
ACÓRDÃO
IRRECORRÍVEL. PATENTE ILEGALIDADEAUSÊNCIA. 1. É
imperiosa a necessidade de racionalização do habeas corpus, a bem
de se prestigiar a lógica do sistema recursal. As hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
constitucional seja utilizado em substituição a recursos ordinários
(apelação, agravo em execução, recurso especial), tampouco como
sucedâneo de revisão criminal. 2. In casu, rejeitada exceção de
suspeição, em acórdão que é irrecorrível, aviou-se o habeas corpus,
não havendo afetação do bem jurídico liberdade de locomoção apta
a desafiar o manejo do writ. (...). Na espécie, tendo em vista o caráter
serôdio da impetração, aviada apenas um ano após o acórdão tido
por coator, permitindo-se a realização de atos pelo juiz tido por
parcial, tem-se por enfraquecido, ainda mais, o cabimento do
remédio heróico. 5. Ordem não conhecida”. (STJ HC 131830/SP
2009/0052016-3, Relatora: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS
MOURA, Data de Julgamento: 18/12/2012, SEXTA TURMA, Data de
Publicação: DJe 01/02/2013).
Nesse sentido já se pronunciou o extinto Tribunal de
Alçada Criminal de São Paulo: - "O habeas corpus não se presta a
determinar progressão de regime, livramento condicional ou
providências outras de cunho executório, pois questões de tal ordem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251644-66.2020.8.26.0000 -Voto no 44.066
5
possuem natureza fática e não prescindem do exame de provas em
dilação, insuscetíveis via de regra de serem produzidas no âmbito
estreito do writ" (Habeas Corpus n° 291.904 7a Câmara do Tribunal
de Alçada Criminal Relator Juiz Luiz Ambra J 20-6-96).
Ainda nessa linha vem decidindo esta Corte: - “... O
'habeas corpus' não é substitutivo nem sucedâneo do recurso
expressamente previsto, ou seja, agravo (art. 197 da LEP).” (HC no
990.08.180041-1 Rel. Des. Luiz Pantaleão, j. 23.06.2009).
No mesmo diapasão: - “A decisão monocrática,
então, sem embargo de sua inequívoca razoabilidade, deveria
merecer ataque através recurso adequado, que é o Agravo (art. 197,
Lei de Execuções Penais), não podendo então o sucumbente, por
conseqüência, reclamar, através desta via, a retificação do julgado,
porque a isso não se presta o 'writ'. Eventual correção do que ficou
decidido no Juízo de primeiro grau será examinada no julgamento
do recurso interposto, não no âmbito restrito, e para tanto
inadequado, da ação constitucional.” (HC no 990.09.140968-5 Rel.
Des. Geraldo Wohlers, j. 23.06.2009).
Nesses termos, questões relativas a incidentes de
execução penal devem ser dirimidas em sede de Juízo próprio, sob pena
de se ter um recurso com prazo de ajuizamento certo, e outro do qual, a
qualquer tempo, dele possa fazer uso o interessado, de forma a colocar
em risco a segurança jurídica, e a sistemática processual penal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2251644-66.2020.8.26.0000 -Voto no 44.066
6
Demais, o emprego do writ para tal pleito viola os
ditames do artigo 197, da Lei de Execução Penal.
Nestas circunstâncias, o presente habeas corpus há de
ser indeferido in limine, diante da sua inadequação para o objetivo ao
qual foi proposto, que configura a falta de interesse de agir na forma do
artigo 663, do Código de Processo Penal c.c. o artigo 248, do Regimento
Interno desta Egrégia Corte.
Isto posto, indefere-se liminarmente o writ impetrado
em prol de Danilo Pinheiro dos Santos.
MARCO ANTÔNIO PINHEIRO MACHADO COGAN
RELATOR